Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-29.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005914-29.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CAMILLA CORDAZZO DA COSTA - CPF: 035.595.771-01 (RECORRIDO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005914-29.2025.8.11.0015
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP-MT.

Embargante:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

Embargada:
CAMILLA CORDASSO DA COSTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO NA PISTA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROVA E AO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente causado por objeto na pista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar adequadamente a alegação de inexistência de objeto na pista e o cumprimento do dever de inspeção pela concessionária; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente as provas produzidas, reconhecendo que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito por meio de documentos, fotografias, declaração de atendimento, registro de acidente e notas fiscais de reparo.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou apenas documentação unilateral incapaz de afastar a ocorrência do evento.

O julgado enfrentou de forma explícita a questão do dano moral, reconhecendo situação excepcional caracterizada pela interrupção abrupta da viagem, imobilização do veículo na rodovia, necessidade de pernoite imprevisto, contratação de serviços de guincho e privação do uso do automóvel por período prolongado.

A decisão aplicou entendimento consolidado das Turmas Recursais no sentido de que o descumprimento contratual isolado não gera dano moral, mas a má prestação de serviço acompanhada de circunstâncias agravantes e desídia na solução administrativa pode ensejar reparação extrapatrimonial.

A pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento quando manejados exclusivamente para esse fim no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 125 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço para afastar a responsabilidade.

A configuração de dano moral decorrente de acidente em rodovia concessionada exige circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero dissabor e evidenciem efetiva lesão à esfera pessoal do usuário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14, §3º, e 22; Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Concessionária Rota do Oeste S/A
em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal (ID 338369372), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve integralmente a sentença condenatória.

A embargante alega a existência de omissões no julgado, especificamente quanto ao cumprimento do prazo de inspeção, afirmando que o relatório de percurso atesta que, no período indicado, não foi constatada a presença de quaisquer objetos na pista.

Sustenta, ainda, o descabimento da condenação por danos morais, ao argumento de que não restou comprovada, nos autos, qualquer lesão a direito de personalidade.

Ao final, requer a alteração do julgado, além do prequestionamento da matéria.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no ID 343065364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Na hipótese, verifica-se que a autora se desvencilhou de seu ônus probatório, conforme extrato de pedágio (ID 328132860), fotografias (IDs 328132861/328132868), declaração de atendimento (ID 328132869), declaração de acidente de trânsito (ID 328132874), além das notas fiscais e orçamentos (IDs 328132871/328132873 e 328132876/328132882).

A demandada, por sua vez, afirma que não foi identificado objeto na pista no dia dos fatos narrados na exordial.

Sobre esse ponto, melhor sorte não assiste à reclamada. Isso porque,
cumpre à concessionária de rodovia adotar as medidas necessárias à segurança dos que pagam o valor do pedágio para trafegar na rodovia, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro
.

E, em razão da
inversão do ônus da prova na relação consumerista que ora se apresenta
, caberia à reclamada apresentar provas contundentes de que no trecho indicado pela autora não havia objeto ou qualquer outra irregularidade na pista,
ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que a documentação que acompanha a peça contestatória é unilateral e não possui o condão de comprovar suas alegações
.
(...)

Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária de serviços rodoviários é objetiva (art. 37, § 6º, da CF e arts. 14, § 3º, e 22 do CDC). Assim,
considerando que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deve responder pelos danos causados à parte autora
.

No caso, além dos
danos materiais
(
R$ 13.650,00
), conforme notas fiscais anexadas nos ID nºs 328132871, 328132872, 328132873, 328132879, 328132881/328132882, os
danos morais
restaram excepcionalmente caracterizados,
uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada
.

O acórdão enfrentou expressamente a questão dos danos morais, tendo, inclusive, transcrito o fundamento adotado na sentença:

(...) no caso concreto, vislumbra-se situação excepcional.
A parte autora teve sua viagem interrompida de forma abrupta, ficou imobilizada na rodovia, necessitou pernoitar em local não programado, contratou diversos serviços de guincho, inclusive para transporte do veículo entre municípios distintos, e permaneceu por mais de 30 dias sem o uso do automóvel
.

Essas circunstâncias, somadas à negativa administrativa da parte ré em ressarcir os prejuízos causados, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, afetando o planejamento pessoal e cotidiano da parte autora
, de modo a caracterizar lesão à esfera moral. (...)
(Grifei)

Ainda, o julgado aplicou a Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal do TJMT,
nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”

(Destaquei)

E citou a

SÚMULA 48
, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que preleciona:

“
A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista
, mas
a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade
”.

Logo, o acórdão reconheceu que, no caso concreto, houve situação excepcional que justifica a indenização por
danos morais
, mantendo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado na sentença, o qual se mostra adequado ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de cumprir a função pedagógica da condenação.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026